Tribunal: TJPA
Processo: 0812310-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812310-96.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GABRIEL SOARES CAVALCANTE, GILSON SANTANA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 14, da lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Existência de provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Possibilidade de redução das penas-bases.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A análise dos autos demonstrou que os apelantes foram presos em flagrante com drogas confirmadas como ilícitas por meio de laudo pericial definitivo, bem como com armas de fogo de uso permitido e uma quantia significativa em espécie, sendo corroborado pelas provas orais colhidas em juízo.

2.

As dosagens das penas foram realizadas dentro da exata proporção dos crimes a que foram condenados os réus, com observância integral aos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; Lei n. 10.826/03, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 636; STJ, AgRg no AREsp: 1624427/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/03/2020; TJPA, APCrim n. 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Gabriel Soares Cavalcante e Gilson Santana Alves, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 14, da lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de

10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa, e de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 878 (oitocentos e setenta e oito) dias-multa, respectivamente
(cf. ID 11041878).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e a redução das penas-bases ao mínimo legal (cf. ID 17468213).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 17468216)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 18881567).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes em tanto em relação ao tráfico quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram preso em flagrante em posse 01 (uma) pistola marca tauros, calibre .380, com carregador, 01 (um) revolver da marca tauros, calibre 38, 07 (sete) munições calibre.380 intactas, 14 (quatorze) munições calibre 9mm, 01 (um) cigarro de maconha, 02 (duas) pequenas porções de “oxi”, 03 (três) pedras medias de oxi, 01 (um) involucro grande de cocaína, 01 (um) involucro grande de oxi, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações e a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco) reais em dinheiro, conforme dão conta os autos de apreensão presentes nas páginas 1-4, do ID 17467932. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

A materialidade dos dois crimes imputados aos apelantes está robustamente comprovada. Os laudos periciais confirmam tanto a ilicitude das substâncias entorpecentes encontradas (ID 17468130) e quanto a potencialidade lesiva do material bélico apreendido (ID 17468131).

Quanto às autorias, os apelantes as negaram em seus interrogatórios (ID 17468175). Contudo, a
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo de suas culpas.

Senão vejamos.

Os policiais foram firmes e coerentes ao narrado na denúncia, conforme se extrai das sínteses consignada na r. sentença (ID 17468189):

A testemunha o Delegado da Polícia Civil David José Monteiro (...) Confira-se:

“Que atuo em situação de homicídio de agente público ... que uns dias antes teve uma ocorrência que teriam 3 pessoas querendo matar um policial militar ... que alguns dias depois descobrimos que na Pedreira eles guardavam armas e drogas .... que fomos no local e ao chegar fez um levantamento prévio e ao entrar avistamos 2 homens com armas e eles adentraram juntamente na casa apontada na denúncia ... que rendemos os dois réus com as armas e tinham drogas ... que era uma pistola e um revólver ... que são os dois que estavam lá .... que tinham material entorpecente pronta para vender e tinha balança de precisão ... que não me recordo a quantidade de droga ... que estava bem fracionada ... que somente estavam os dois réus no local ... que avistamos os réus outras vezes no mesmo local ... que encontrei as armas com os réus ... que na casa onde os réus adentraram com as armas estavam somente eles ... que foi encontrado dinheiro e caderneta de anotação na casa ...”

(...)

o Delegado da Polícia Civil Egídio Gomes de Queiroz Neto(...) Vejamos:

“Que sou da homicídios e me chamaram pedindo apoio para a operação ... que participei do dia da prisão dos réus ... que foi no bairro da Pedreiras ... que era uma casa e os réus estavam armados e foi encontrada drogas na casa... que lembro de revolver 38 e o outro não recordo ... que lembro que tinha oxi ... que tinha quantia em dinheiro ... que não recordo de balança... que os réus aqui são os dois presos na casa e não tinham outras pessoas ....”

(...) o escrivão Admir Alves Ferreira Filho (...). Transcreve-se seu depoimento em juízo:

“Que dois dias antes houve uma prisão, ocasião em chegou ao conhecimento de que esses réus estavam planejando assassinar policiais ... que falaram que num imóvel na Pedreira estariam as armas e lá era um beco e visualizamos ambos que correram para o imóvel da denúncia ... que no local tinha drogas e armamentos, uma pistola e um revólver ... que não recordo de outras pessoas na casa ... que o armamento estava com os réus ... que quando vi os réus estavam

Ademais, as alegações da defesa de que a apreensão das drogas e das armas foi realizada de maneira irregular e de que as evidências foram forjadas não encontram qualquer respaldo nos autos e não desqualificam os depoimentos dos policiais, que merecem crédito, pois tem fé pública, e são corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão de drogas, da balança de precisão, das armas e das munições encontrados no local e em posse dos réus, sendo certo que em momento algum foi demonstrada a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019)

Outrossim, a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.

Aliás, vale lembrar que o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria dos apelantes nos sob testilha, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

Tampouco há como deferir o pleito subsidiário de redução das penas-bases ao mínimo, já que foram empregados fundamento idôneos para exasperá-las. Ora, foram negativados em ambas as dosagens o vetor dos antecedentes criminais, sendo os maus antecedentes comprovados por meio das folhas contantes nos autos - que são suficientes para demonstrar os históricos criminais dos réus (cf. Súmula 636, do c. STJ) - dando conta de que cada um dos réus possui duas condenações penais transitadas em julgado. Gilson Santana Alves nos processos 0007634-56.2014.8.14.0401 e 0017566-84.2017.8.14.0006 (cf ID 17468187), e Luiz Gabriel Soares Cavalcante nos processos 0005782-55.2018.8.14.0401 e 0811384-18.2023.8.14.0401 (cf. ID 17468188).

Além disso, especificamente quanto ao crime de tráfico, a dupla teve valorado como negativo, além dos antecedentes criminais, o binômio “quantidade e natureza” dos entorpecentes (cf. artigo 42, da lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de 165g de cocaína, droga de natureza deletéria com alto poder viciante, e uma pequena quantidade de maconha, o que é suficiente para piorar a situação dos réus, inclusive por conta da diversidade de drogas.

No mais, constato que a suputação das penas foi realizada dentro da exata proporção dos crimes a que foram condenados os réus,
com observância integral aos ditames da lei e da jurisprudência
, não havendo o que reparar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/10/2024